Tribunal: TJDFT
Processo: 0712637-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. VEDAÇÃO. ARTIGO 100, 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DIVERSA DA DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 100 da Constituição não restringe à expedição dos precatórios da parcela incontroversa, pois não se trata de precatório complementar ou suplementar; portanto, não trata de precatório fracionado, sendo que o restante (a fração sobre a qual ainda há controvérsia) será executado posteriormente. Em tal situação, não está havendo fracionamento vedado no parágrafo 8o do art. 100 da Constituição Federal.
2. Desse modo, cabível o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto à parte incontroversa, observado que para fixação do regime de pagamento (precatórios ou RPV) deve ser considerado o valor total almejado (parte controversa e incontroversa).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.